Tribunal: TJSP
Processo: 1047961-61.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TEMAS 958 E 620 STJ – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – INEFICÁCIA – TARIFA DE CADASTRO – INVALIDADE
1 – Tarifas de registro e avaliação do veículo. Cobrança é válida, porém sua eficácia fica condicionada à prova do efetivo registro do contrato. REsp no 1.578.526/SP (Tema 958). Ausente prova demonstrando a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TEMAS 958 E 620 STJ – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – INEFICÁCIA – TARIFA DE CADASTRO – INVALIDADE
1 – Tarifas de registro e avaliação do veículo. Cobrança é válida, porém sua eficácia fica condicionada à prova do efetivo registro do contrato. REsp no 1.578.526/SP (Tema 958). Ausente prova demonstrando a realização dos serviços. Ineficácia declarada. Devolução dos valores.
2 – Cobrança de tarifa de cadastro. Validade para contratos posteriores a 30.4.2008 e desde que no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Autor que já possuía conta corrente com a instituição financeira antes da celebração do financiamento. Tarifa abusiva. Tema 620. Devolução do valor.
RECURSO PROVIDO.